Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726489-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP APELADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E S P A C H O Associem-se os presentes autos à APC 0726500-24.2022.8.07.0001 para julgamento conjunto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator